Tribunal: STF
Processo: HC 219179
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 



    2. No caso, o direito de apelar em liberdade foi indeferido em decisão suficientemente fundamentada, pois foi destacada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas, além de armas, munições, entorpecentes, coletes balísticos e dinheiro em espécie, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, já que o Acusado possui duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas. Tais fatos justificam a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como verificado, na hipótese. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 



    2. No que diz respeito aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta da ação criminosa, diante da apreensão de grande quantidade de drogas, e no risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Erro material verificado, em razão de constar na ementa do acórdão embargado que o Acusado possui duas condenações anteriores por crimes de tráfico de drogas, quando, na verdade, ‘possui 2 (dois) inquéritos policiais, por fatos ocorridos em 2019 (CTB) e 2021, pela prática de roubo’. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar erro material.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 732.364, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, “parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar erro material”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, destacando a primariedade do acionante. Ressalta que “com o paciente nada de ilícito foi apreendido, não possui [ele] outras condenações e o risco de reiteração delitiva está pautado na quantidade de drogas apreendida e imóvel vazio e em dois inquéritos, os quais não guardam qualquer relação com comércio de entorpecentes”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Da mesma forma, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, “o direito de apelar em liberdade foi indeferido em decisão suficientemente fundamentada, pois foi destacada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas – 17 tijolos de maconha com peso de 13,66kg –, além de armas, munições, entorpecentes, coletes balísticos e dinheiro em espécie, o que justifica a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública (...). Outrossim, depreende-se do decreto prisional que consta ‘contra (o paciente), 2 IPs, por fatos ocorridos em 2019 (CTB) e 2021, pela prática de roubo (fl. 20 do evento 1 - P_FLAGRANTE 2)’ (fl. 81), a indicar a necessidade da segregação provisória, ante o fundado receio de reiteração delitiva” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator